Tribunal: STF
Processo: ARE 1430716
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 3,17%. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA Nº 150 DO STF. ARTIGOS 1º E 9º DO DECRETO Nº 20.910/32. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE, BEM COMO DAQUELES DECORRENTES DE DETERMINAÇÃO EMANADA NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA ONDE CONSTITUÍDO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.



    1. De acordo com o enunciado nº 150 da jurisprudência sumulada da Suprema Corte, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação." Em se tratando de execução contra a Fazenda Pública, a questão é regulada pelo Decreto nº 20.910/32, que estabelece, em seu art. 1º, o prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento da ação, contado da data do ato ou fato do qual se originarem, dispondo, mais adiante, em seu art. 9º, que, uma vez interrompida a prescrição, a mesma recomeça a correr pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.



    2. Na hipótese em análise, o prazo prescricional restou interrompido quando do ajuizamento da execução coletiva em 20/05/2006, a qual foi extinta sem resolução do mérito, determinando-se o ajuizamento das execuções individuais. Esta sentença foi mantida pela 6ª Turma Especializada deste Eg. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o processo transitou em julgado em 02/09/2019. Deste modo, verifica-se que nesta data voltou a correr o prazo prescricional que fora interrompido, razão pela qual, não há que se falar em prescrição da pretensão executória.



    3. A correta apuração material do quantum debeatur se submete à fase de execução do julgado, momento processual adequado para tal procedimento. Logo, ao executado, à luz do disposto no art. 741, VI, do CPC de 1973, compete, em sede de embargos à execução, trazer a lume qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação firmada no título judicial, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença. Referidas alegações, contudo, não podem prescindir de sólido respaldo probatório, de modo a infirmar os cálculos apresentados pela parte exequente.



    4 . In casu, as fichas financeiras extraídas do SIAPE indicam que os exequentes perceberam administrativamente valores atinentes ao reajuste de 3,17%, por meio da Rubrica "DECISÃO JUDICIAL TRAN. JUG AT.", em cumprimento à determinação emanada do MM. Juízo da 30ª Vara Federal desta Cidade, nos autos do processo nº 99.0063635-0 (incorporação do reajuste aos vencimentos - obrigação de fazer).



    5. Por conta do comando normativo previsto no art. 9º da aludida Medida Provisória nº 2.225-45/2001, a Administração já incorporou, desde o mês de janeiro de 2002, aos estipêndios dos servidores civis do Poder Executivo, e, por conseguinte, dos exequentes, o reajuste de 3,17%, inexistindo dúvidas, portanto, quanto à necessidade de se proceder à dedução, nos cálculos da execução, dos valores destacados por meio da rubrica acima referenciada, evitando-se, assim, pagamento em duplicidade.



    6. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que os valores pagos administrativamente após a citação, excluídos do crédito dos exequentes, devem ser incluídos na base de cálculo dos honorários advocatícios, por se tratar esta de verba autônoma. Assim, não obstante seja devida a dedução dos montantes pagos pela UFRJ por meio da Rubrica "DECISÃO JUDICIAL TRAN. JUG AT”, os valores referentes aos honorários de advogado fixados na ação coletiva não estão sujeitos à compensação com os créditos pagos aos exequentes por força de decisão judicial.



    7. Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, XXXVI, LIV e LV, 37, X, 93, IX, e 100, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente